Tribunal: STF
Processo: Súmula 729
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 729

A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

[{"tipo": "topico", "texto": "É permitida a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciáriaObservo, assim, que a decisão proferida pela Corte naADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º daLei 9.494/1997. A preocupação do Plenário desta Corte, no julgamento daADC 4-MC/DF, foi justamente preservar a Fazenda Pública contra o deferimento generalizado de tutelas antecipatórias, em sede de cognição sumária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Ora, diversamente do sustentando pelo reclamante, a decisão reclamada não deferiu antecipação de tutela nas hipóteses vedadas pela lei, nem considerou inconstitucional dispositivo daLei 9.494/1997. (...) Além disso, aplica-se ao caso aSúmula 729/STF, segundo a qual \"a decisão naAção Direta de Constitucionalidade 4não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária\".[Rcl 8.335 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 19-8-2014,DJE167 de 29-8-2014.]● Outras possibilidades de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública2. A jurisprudência do STF tem afirmado a não incidência dos efeitos vinculantes daADC 4aos casos em que o provimento antecipado é concedido em sede de sentença definitiva: (...) 3. Ademais, nos termos do já afirmado na decisão monocrática, o STF tem jurisprudência assentada no sentido de que não viola a autoridade daADC 4o deferimento de tutela antecipada para inclusão, em folha de pagamento de servidores, do percentual de 11,98% (ou outro índice), resultado da incorporação de diferenças relacionadas ao erro na conversão de Cruzeiro Real em URV.[Rcl 10.051 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 17-2-2017,DJE47 de 13-3-2017.]"}]